Tribunal: TJSP
Processo: 2069857-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069857-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
AIRILISCASSIA SILVA DA PAIXÃO e Paciente WASHINGTON EMILIO ANDRADE,
é impetrado MMJD DO DECRIM DA 4o RAJ - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069857-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.179
HC No 2069857-07.2020.8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: AIRILISCASSIA SILVA DA PAIXÃO
PACIENTE: WASHINGTON EMILIO ANDRADE
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19 que não afasta o direito da coletividade à
paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Airiliscassia Silva da Paixão em favor de
WASHINGTON
EMILIO
ANDRADE,
alegando
que
este
sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 4a Região Administrativa
Judiciária, Comarca de Campinas, fundado em mantê-lo segregado.
Alega a impetrante, em síntese, o cabimento da
concessão da prisão domiciliar ao paciente, mencionando a situação trazida pela
pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedido ao paciente o cumprimento da pena
em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 102). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 105/106), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da
ordem (fls. 110/115). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069857-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente já teve concedido o
regime semiaberto (fls. 105), tendo sido condenado à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 2o,
II, do Código Penal, com previsão de progressão ao regime aberto em
30/07/2020 e de término da pena em 13/04/2024 (fls. 35/36).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069857-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão da prisão
domiciliar ao paciente na presente via, mormente em razão da longa pena a
cumprir por crime cometido com violência ou grave ameaça, não tendo ele
sequer atingido o lapso necessário para a progressão ao regime aberto, além
de não ter comprovado condição de saúde que, somada à falta de atendimento
médico adequado, poderia ensejar o deferimento do pleito.
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator